Tribunal: TJSP
Processo: 2093388-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo interno – Indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento – Pretensão de reforma – Não acolhimento – Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do Relator – Inteligência do art. 1.019, I, do CPC - Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia - Agravo interno desprovido – Decisão

Ementa:
Agravo interno – Indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento – Pretensão de reforma – Não acolhimento – Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do Relator – Inteligência do art. 1.019, I, do CPC - Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia - Agravo interno desprovido – Decisão mantida.